Tribunal: TJMT
Processo: 1033343-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033343-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), ANGELA CRISTINA DA SILVA GARCIA - CPF: 621.346.041-15 (AGRAVANTE), SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE ESTUDOS UNIVERSITARIOS DE COLIDER - CNPJ: 03.845.679/0001-08 (AGRAVADO), 1a Vara Civel de Colider-MT (AGRAVADO), LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA - CPF: 801.661.721-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. INCLUSÃO DA NOVA MANTENEDORA NO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de inclusão da atual instituição de ensino mantenedora perante o MEC no polo passivo de cumprimento de sentença, ao fundamente de ausência de preenchimento dos requisitos de sucessão empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a assunção da estrutura educacional e da mantença registrada perante o Ministério da Educação é suficiente para caracterizar a sucessão empresarial de fato entre instituições de ensino superior, nos termos do art. 779, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atual instituição assumiu integralmente a estrutura física, os cursos autorizados, os alunos e a mantença da faculdade anterior, conforme registrado no sistema
e-MEC
.

4. A jurisprudência reconhece a responsabilidade da nova mantenedora quando há transferência da atividade educacional, caracterizando-se sucessão empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para reconhecer a sucessão empresarial de fato e determinar a inclusão da atual mantenedora no polo passivo do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:

"1. A transferência da mantença educacional perante o MEC, com continuidade da estrutura física, dos cursos e do corpo discente, caracteriza sucessão empresarial entre instituições de ensino superior.

2. O reconhecimento da sucessão empresarial autoriza a responsabilização da nova mantenedora pelas obrigações da sucedida, nos termos do art. 779, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 779, II; CC, art. 1.146.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
1.950.277, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
20.08.2021; TJSP, Agravo de Instrumento 2298177-15.2022.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12a Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2023

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto Ângela Cristina da Silva Garcia, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0002705-83.2008.8.11.0009, indeferiu o pedido de reconhecimento da sucessão empresarial entre a FACIDER – Faculdade de Colíder e a UNIFAMA – União das Faculdades de Mato Grosso.

A agravante sustenta que a UNIFAMA não apenas assumiu a estrutura física da FACIDER, mas também continuou a ofertar os mesmos cursos, com as mesmas autorizações ministeriais, docentes, alunos e infraestrutura. Aduz que há clara sucessão empresarial, evidenciada por declarações públicas da própria UNIFAMA, inclusive em redes sociais e no site institucional, além de registros no sistema e-MEC que confirmam a transferência da mantença. Defende, nesse sentido, que sucessão entre mantenedoras de instituições de ensino superior implica a assunção das obrigações da sucedida, nos termos do art. 779, II, do CPC.

Recebido o recurso, foi deferido o efeito suspensivo (id. 317720370).

Em contrarrazões, a parte sustenta a inexistência de sucessão empresarial, aduzindo que, embora a UNIFAMA tenha assumido a estrutura física e continuado os cursos, inexiste confusão societária ou contrato de assunção de passivos. Ressalta que a UNIFAMA possui CNPJ próprio, autonomia administrativa e ausência de vínculo jurídico que a obrigue pelas obrigações da FACIDER. Afirma, ainda, que a continuidade das atividades educacionais foi mantida em respeito à legislação educacional e aos alunos, sem prejuízo acadêmico, não se confundindo com assunção de débitos pretéritos (id. 318848367).

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial (id.

324425863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, Ângela Cristina da Silva ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face da FACIDER – Faculdade de Colíder. O objeto da ação era a retificação de histórico escolar elaborado com erros e a reparação por danos morais. Após a concessão da tutela de urgência, o histórico escolar corrigido foi fornecido pela FACIDER. A sentença, confirmada em apelação, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Iniciado o procedimento executório, todas as diligências para a constrição de ativos da executada FACIDER restaram infrutíferas, demonstrando a inatividade ou a insuficiência patrimonial da devedora original. Diante da frustração da execução e da notícia de que a mantenedora da instituição de ensino foi alterada para a UNIFAMA – União das Faculdades de Mato Grosso, a exequente requereu a inclusão desta no polo passivo, sob o argumento de sucessão empresarial de fato. O Juízo
a quo
, contudo, indeferiu o pedido, por entender que a sucessão não foi demonstrada nos moldes do art. 1.146 do Código Civil.

Cinge-se a controvérsia, portanto, à possibilidade de se reconhecer a sucessão empresarial de fato entre as instituições de ensino, a fim de viabilizar a satisfação do crédito executado nos termos do Art. 779, inciso II, do Código de Processo Civil, que dispõe que a execução pode ser promovida contra
“o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo”.

No caso dos autos, a agravante trouxe elementos robustos que apontam para a assunção integral do estabelecimento de ensino. A UNIFAMA não se limitou a instalar-se no mesmo local, mas absorveu o complexo de bens corpóreos e incorpóreos da FACIDER, incluindo a estrutura física, os cursos autorizados, o corpo discente e, crucialmente, a transferência da mantença perante o Ministério da Educação (
e-MEC
) (vide id. 189224104 dos autos de origem).

Nesse cenário específico, o STJ já reconheceu a responsabilidade do sucessor neste cenário específico, afastando-se o óbice da autonomia de
CNPJs
quando há efetiva assunção da atividade educacional

"[...] Existindo a transferência da atividade de ensino para outra pessoa jurídica, bem como a transferência da mantença da universidade, a nova mantenedora assume a responsabilidade integral das obrigações da antiga, caracterizando a sucessão empresarial. [...]" (
AREsp
n. 1.950.277, Ministro Humberto Martins,
DJe
de 20/08/2021).

De igual forma, também a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE DE PARTE. SUCESSÃO DE MANTENEDORAS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE DA NOVA MANTENEDORA. RECONHECIMENTO. Recurso contra decisão que reconheceu a responsabilidade da agravante em relação às obrigações da instituição educacional mantida, como sucessora da antiga mantenedora. Assunção da manutenção que envolve, de igual modo, deveres e responsabilidades. Incidência do art. 779, II, do CPC. Se há, por parte da sucessora, o direito de receber pela atividade desenvolvida pela mantida, há também o dever de arcar com as obrigações por esta contraídas. Ademais, não há que se falar em nulidade por falta de intimação. O cumprimento de sentença foi instaurado em 2009, tendo a agravante assumido a manutenção – e, via reflexa, a responsabilidade das obrigações da instituição mantida – em maio de 2019. Agravante que, mantenedora de instituições de ensino superior que é, e presumivelmente possuidora de conhecimento técnico singular, deveria – ao menos a título de prudência – ter conhecimento sobre as ações judiciais que recaíam sobre a instituição mantida. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2298177-15.2022.8 .26.0000 Santa Fé do Sul, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 24/03/2023, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2023)

Comprovada a ineficácia da execução contra a FACIDER e demonstrada a sucessão de fato pelo conjunto probatório, notadamente pela transferência da mantença no
e-MEC
, impõe-se a reforma da decisão agravada para se reconhecer a responsabilidade da UNIFAMA, em prestígio ao princípio da máxima efetividade da execução e da proteção ao credor.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão de primeiro grau, reconhecer a sucessão empresarial de fato entre o
SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS DE COLÍDER (FACIDER)
e a
UNIÃO DAS FACULDADES DE MATO GROSSO (UNIFAMA)
, determinando a inclusão da UNIFAMA no polo passivo do Cumprimento de Sentença, nos termos do Art. 779, inciso II, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025